Tribunal: TRF3
Processo: 5000943-96.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
134/775)

5000943-96.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000943-96.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CERIGATTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO GERMANO SANCHEZ - SP219328-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. PENHORA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

- É certo que, nos termos do artigo 914, do Código de Processo Civil, “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

- Todavia, tal norma, de caráter geral, não tem incidência nas ações de execução fiscal, estas sujeitas à disciplina da Lei n. 6.830/1980, que em seu artigo 16, § 1o prevê regra especial, segundo a qual “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

- Neste ponto, registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE (Tema 526), ao analisar o artigo 736, do Código de Processo Civil de 1973, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.382/2006, dispositivo com redação reproduzida pelo artigo 914, do CPC/2015, manifestou entendimento de que “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal” (REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013).

- Assim, não se admitem embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo.

- No entanto, em caráter excepcional, a jurisprudência tem mitigado a aplicação da referida regra, admitindo a oposição dos embargos do devedor nos casos de insuficiência da garantia, orientação que, inclusive, foi consolidada no julgamento do REsp repetitivo 1.127.815/SP (Tema 260), restando assentado entendimento de que “a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça” (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

- Todavia, a flexibilização da exigência de garantia do débito depende da comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não bastando, para este fim, a mera alegação do devedor de que não possui bens passíveis de penhora desacompanhada de qualquer prova ou, na hipótese, a mera alegação de que a exigência de garantia integral não pode ser um obstáculo ao direito de defesa do executado.

- Observe-se que não serão recebidos e nem processados os embargos à execução fiscal, no caso em que a garantia for ínfima ou irrisória frente ao valor da dívida, hipótese que se equipara à ausência de garantia.

- No caso vertente, o total executado perfaz R$ 1.182.521,22, em 13/10/2025, tendo sido penhorado o imóvel descrito nos autos, avaliado em R$ 200.000,00.

- O magistrado proferiu a decisão objeto do presente recurso, nos embargos à execução fiscal, para embargante comprovar a garantia integral da execução ou sua insuficiência patrimonial, sob pena de extinção do presente feito sem julgamento de seu mérito.

- A inadmissibilidade dos embargos à execução fiscal por falta de garantia não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os embargos não constituem o único meio de defesa do devedor em execução fiscal.

- Por outro lado, diante da presença de garantia parcial, foi proferida a decisão objeto do presente recurso, oferecendo à parte embargante oportunidade de garantir o débito em sua totalidade ou demonstrar a sua insuficiência de recursos.

- Não configura qualquer comportamento contraditório por parte do juízo o despacho com indicação genérica para que o executado fosse cientificado acerca do prazo de 30 dias para apresentação de embargos à execução.

Trata-se de medida compatível com os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, inexistindo determinação, no referido despacho, de recebimento dos embargos sem garantia total da execução.

- Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000943-96.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CERIGATTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO GERMANO SANCHEZ - SP219328-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO CERIGATTO, em face de despacho que, em embargos à execução fiscal, determinou a comprovação de garantia integral do juízo ou de sua insuficiência patrimonial, sob pena de extinção do feito.

Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TRF da 3a Região, os quais reconhecem a possibilidade de oposição de embargos mesmo com garantia parcial, desde que o juízo esteja minimamente garantido. Argumenta, ainda, que a exigência de garantia integral como condição de admissibilidade, e não apenas para a concessão de efeito suspensivo, representa error in procedendo, contraria o princípio do acesso à justiça e cria um óbice processual indevido.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

A parte agravante peticionou formulando pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela requerida, ao argumento de que há uma garantia parcial, consubstanciada na penhora de um imóvel avaliado em R$ 200.000,00, daí porque a extinção dos embargos, sem a devida análise das teses de mérito (prescrição e nulidade das CDAs), configuraria um formalismo exacerbado e um prejuízo irreparável ao Agravante.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO CERIGATTO, em face de despacho que, em embargos à execução fiscal, determinou a comprovação de garantia integral do juízo ou de sua insuficiência patrimonial, sob pena de extinção do feito.

Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TRF da 3a Região, os quais reconhecem a possibilidade de oposição de embargos mesmo com garantia parcial, desde que o juízo esteja minimamente garantido. Argumenta, ainda, que a exigência de garantia integral como condição de admissibilidade, e não apenas para a concessão de efeito suspensivo, representa error in procedendo, contraria o princípio do acesso à justiça e cria um óbice processual indevido.

Requer a concessão de efeito suspensivo para "b1 - determinar a suspensão da Execução Fiscal no 5002623-72.2019.4.03.6108 até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, dada a altíssima probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano patrimonial; e b2 - seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada para afastar a ameaça de extinção do processo, inclusive com a suspensão do mesmo, determinando-se ao juízo de origem que se abstenha de extinguir os Embargos à Execução no 5018095-24.2025.4.03.6102 até o trânsito em julgado deste recurso" (ID 350672295)

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal à exigência de prévia garantia do débito para recebimento dos embargos à execução fiscal.

É certo que, nos termos do artigo 914, do Código de Processo Civil, “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

Todavia, tal norma, de caráter geral, não tem incidência nas ações de execução fiscal, estas sujeitas à disciplina da Lei n. 6.830/1980, que em seu artigo 16, § 1o prevê regra especial, segundo a qual “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Neste ponto, registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE (Tema 526), ao analisar o artigo 736, do Código de Processo Civil de 1973, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.382/2006, dispositivo com redação reproduzida pelo artigo 914, do CPC/2015, manifestou entendimento de que “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal” (REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013).

Assim, não se admitem embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo.

No entanto, em caráter excepcional, a jurisprudência tem mitigado a aplicação da referida regra, admitindo a oposição dos embargos do devedor nos casos de insuficiência da garantia, orientação que, inclusive, foi consolidada no julgamento do REsp repetitivo 1.127.815/SP (Tema 260), restando assentado entendimento de que “a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça” (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

Todavia, a flexibilização da exigência de garantia do débito depende da comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não bastando, para este fim, a mera alegação do devedor de que não possui bens passíveis de penhora desacompanhada de qualquer prova ou, na hipótese, a mera alegação de que a exigência de garantia integral não pode ser um obstáculo ao direito de defesa do executado.

Cumpre observar, ainda, que não serão recebidos e nem processados os embargos à execução fiscal, no caso em que a garantia for ínfima ou irrisória frente ao valor da dívida, hipótese que se equipara à ausência de garantia.

Neste sentido, cito a seguinte jurisprudência desta E. Terceira Turma:

EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.A questão posta nos autos diz respeito à exigência de garantia da execução fiscal para oposição de embargos.

2.A despeito de o art. 914 do atual Código de Processo Civil dispor acerca da possibilidade de oposição de embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, é sabido que às execuções ficais aplica-se o regramento específico previsto na Lei 6.830/80. Nesse sentido, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça em sede de representativo de controvérsia RESP 1.272.827/PE.

3.Nos termos dos art. 16 do referido diploma legal, sabe-se que os embargos à execução fiscal não podem ser admitidos antes de efetivada a garantia do juízo.

4.A opção do executado pela defesa por meio dos embargos sujeita-se à existência de garantia, requisitos de admissibilidade dos embargos à execução, a teor da legislação e jurisprudência. Precedentes.

5.Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005431-29.2023.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 23/10/2023, DJEN DATA: 26/10/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.

1. No tocante à necessidade de garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal, entendo aplicável a regra taxativa exposta na Lei 6.830/80, art. 16, § 1o que, por ser norma específica, não pode ser derrogada pela norma geral prevista no Código de Processo Civil (art. 736, caput, do CPC/1973, atual art. 914, caput, do CPC/2015). Ademais, o Código de Processo Civil incide apenas de maneira subsidiária (art. 1o, n fine, da Lei 6.830/80), sendo autorizada sua aplicação tão somente naquilo que não conflitar com o regramento específico

2. A propósito da matéria trazida aos autos, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.272.827/PE - tema 526 confirmou a inaplicabilidade do art. 736 do CPC/73 (atual 914) que dispensa a garantia nas execuções fiscais em razão do princípio da especialidade das leis. Logo, os feitos executivos fiscais exigem garantia para o manejo dos competentes embargos do devedor.

3. E, no julgamento do REsp 1.127.815/SP - tema 260, alçado como representativo de controvérsia, pacificou-se a tese que é impossível a rejeição liminar dos embargos do devedor, devendo a embargante a pedido da exequente ser intimada para reforçar a penhora ou justificar a impossibilidade de assim proceder.

4.A garantia do juízo da execução, por meio da nomeação de bens à penhora, depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária, constitui-se em condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, sem o que se torna inviável o prosseguimento do feito.

5.No caso vertente, o valor atribuído da causa é da ordem de R$ 12.220.505,59, ao passo que o numerário bloqueado judicialmente via BACENJUD foi de R$ 183.130,02 (Id. 40668671 -págs. 17/18 da execução), em manifesta desproporcionalidade, uma vez que corresponde a aproximadamente 1,5% do valor do débito.

6. Ausente a garantia integral do juízo, o magistrado singular determinou a intimação da embargante para o reforço da penhora ou a demonstração da insuficiência patrimonial de forma inequívoca, sob pena de extinção do feito; contudo, não houve comprovação inequívoca da inexistência de bens.

7. Dessa forma, ausente um dos requisitos de admissibilidade do recurso, de rigor a extinção dos embargos sem julgamento do mérito, razão pela qual fica mantida a sentença.

8. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000267-14.2019.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/10/2023, Intimação via sistema DATA: 16/10/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.Nos termos do parágrafo 1o, do artigo 16 da Lei 6.830/1980, não são admissíveis embargos do executado antes da garantia da execução. Essa exigência não afronta o primado do contraditório ou da ampla defesa, dado ao estágio avançado na dinâmica da obrigação tributária, a tal ponto que a exigência já se encontra em fase de cobrança judicial mediante execução de título.

2.Existe a possibilidade de se flexibilizar a garantia integral do montante executado para a admissibilidade dos embargos do devedor. Contudo, essa flexibilização não deve ser convertida em regra geral (ainda que seja possível o reforço da penhora), uma vez que o comando do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/1980 não abriu tal exceção expressamente, o que foi feito pela prudente análise jurisdicional de casos concretos.

3.No caso, não se trata de insuficiência de garantia, mas sim de quase falta total de garantia da execução fiscal, uma vez que o valor penhorado no executivo fiscal se constitui em cifra irrisória e insignificante frente ao montante exequendo.

4.Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006541-59.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 22/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023)

No caso vertente, o total executado perfaz R$ R$ 1.182.521,22, em 13/10/2025 (ID 447367859 da execução fiscal 5002623-72.2019.4.03.6108).

Foi penhorado o imóvel de matrícula 27.383 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, avaliado em R$ 200.000,00 (ID 441666490 da EF)

Em seguida, o magistrado proferiu a decisão objeto do presente recurso, nos embargos à execução fiscal, para embargante comprovar a garantia integral da execução ou sua insuficiência patrimonial, sob pena de extinção do presente feito sem julgamento de seu mérito.

A inadmissibilidade dos embargos à execução fiscal por falta de garantia não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os embargos não constituem o único meio de defesa do devedor em execução fiscal.

Por outro lado, diante da presença de garantia parcial, foi proferida a decisão objeto do presente recurso, oferecendo à parte embargante oportunidade de garantir o débito em sua totalidade ou demonstrar a sua insuficiência de recursos.

Por fim, não configura qualquer comportamento contraditório por parte do juízo o despacho com indicação genérica para que o executado fosse cientificado acerca do prazo de 30 dias para apresentação de embargos à execução.

Trata-se de medida compatível com os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, inexistindo determinação, no referido despacho, de recebimento dos embargos sem garantia total da execução.

Portanto, ao menos em exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Por fim, resta prejudicado o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, já que se limita a parte a repetir os argumentos formulados neste agravo, questões estas devidamente rejeitadas nas decisões judiciais proferidas, não tendo sido demonstrado qualquer vício a ser corrigido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. PENHORA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

- É certo que, nos termos do artigo 914, do Código de Processo Civil, “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

- Todavia, tal norma, de caráter geral, não tem incidência nas ações de execução fiscal, estas sujeitas à disciplina da Lei n. 6.830/1980, que em seu artigo 16, § 1o prevê regra especial, segundo a qual “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

- Neste ponto, registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE (Tema 526), ao analisar o artigo 736, do Código de Processo Civil de 1973, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.382/2006, dispositivo com redação reproduzida pelo artigo 914, do CPC/2015, manifestou entendimento de que “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal” (REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013).

- Assim, não se admitem embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo.

- No entanto, em caráter excepcional, a jurisprudência tem mitigado a aplicação da referida regra, admitindo a oposição dos embargos do devedor nos casos de insuficiência da garantia, orientação que, inclusive, foi consolidada no julgamento do REsp repetitivo 1.127.815/SP (Tema 260), restando assentado entendimento de que “a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça” (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

- Todavia, a flexibilização da exigência de garantia do débito depende da comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não bastando, para este fim, a mera alegação do devedor de que não possui bens passíveis de penhora desacompanhada de qualquer prova ou, na hipótese, a mera alegação de que a exigência de garantia integral não pode ser um obstáculo ao direito de defesa do executado.

- Observe-se que não serão recebidos e nem processados os embargos à execução fiscal, no caso em que a garantia for ínfima ou irrisória frente ao valor da dívida, hipótese que se equipara à ausência de garantia.

- No caso vertente, o total executado perfaz R$ 1.182.521,22, em 13/10/2025, tendo sido penhorado o imóvel descrito nos autos, avaliado em R$ 200.000,00.

- O magistrado proferiu a decisão objeto do presente recurso, nos embargos à execução fiscal, para embargante comprovar a garantia integral da execução ou sua insuficiência patrimonial, sob pena de extinção do presente feito sem julgamento de seu mérito.

- A inadmissibilidade dos embargos à execução fiscal por falta de garantia não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os embargos não constituem o único meio de defesa do devedor em execução fiscal.

- Por outro lado, diante da presença de garantia parcial, foi proferida a decisão objeto do presente recurso, oferecendo à parte embargante oportunidade de garantir o débito em sua totalidade ou demonstrar a sua insuficiência de recursos.

- Não configura qualquer comportamento contraditório por parte do juízo o despacho com indicação genérica para que o executado fosse cientificado acerca do prazo de 30 dias para apresentação de embargos à execução.

Trata-se de medida compatível com os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, inexistindo determinação, no referido despacho, de recebimento dos embargos sem garantia total da execução.

- Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão